Tribunal: TJDFT
Processo: 0753052-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0753052-15.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JENIFER OLIVATTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “d” da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DISTINÇÃO DO TEMA 864 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIAS SES/DF N. 124/2009 E 74/2015. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a pagar ao autor a quantia de R$517,76 (quinhentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria devida de 10/2016 a 12/2016 e em 03/2017. 2. O recorrente alega, em síntese, que a gratificação de preceptoria é paga com base na última referência do vencimento básico da carreira. Argumenta que a autora pede o aumento do valor recebido a título de gratificação de preceptoria porque ela é calculada com base em vencimentos que deveriam ter sido reajustados, mas de fato não foram e nem poderiam ser por falta de previsão orçamentária, de modo que seu pedido não pode ser acolhido. Afirma, ainda, que a Constituição, ao condicionar a concessão de qualquer aumento de pessoal, inclusive de reajustes salariais e reestruturação de carreiras, determina que seja verificada a situação fiscal anual do Ente Federativo e que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 905.357, decidiu pela necessidade de existir prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de despesas de pessoal. Contrarrazões apresentadas. 3. O objeto dos autos diz respeito ao valor a ser pago a título de Gratificação de Preceptoria, em favor da parte autora, enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com base na tabela salarial implementada pela Lei 5.248 de 19/12/2013. 4. A princípio, cumpre destacar que a gratificação de preceptoria foi instituída pela Lei 11.129/2005, que discorre sobre residências multiprofissionais e em área de profissional da saúde, as quais são norteadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir das necessidades locais e regionais. 5. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: "Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional? (Portaria 124/2009, art. 30)". Trata-se, por evidente, de verba de natureza propter laborem, sendo devida enquanto o servidor exercer as funções de preceptor ou tutor. No caso, não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte autora está no exercício de atividade de preceptoria, tanto assim que passou a perceber a gratificação correspondente. 6. Na hipótese, a autora não reivindica o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. A requerente, frise-se, não requer a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que o reajuste correspondente à primeira parcela do incremento salarial foi implementado em seu contracheque, porém, segundo alega, a gratificação vem sendo paga a menor. 7. Ademais, ao contrário do que sustenta o recorrente, a sentença não determinou o pagamento da gratificação de preceptoria calculada com base nos valores do vencimento básico com o reajuste que estava previsto para setembro de 2015 e que ainda não foi implementado. Na verdade, a sentença está em consonância com o pedido nos autos para que o valor seja calculado sobre a atual tabela de vencimentos efetivamente adimplida em favor da carreira, que é aquela que foi efetivada no mês de setembro de 2014, em conformidade com a primeira parcela do reajuste descrito na Lei 5.249/2013. 8. Neste sentido, a Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual o recorrido faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas. Ao analisar a ficha financeira da autora, conclui-se que a referida gratificação foi implementada em seu contracheque (ID 32755336), porém sem considerar a primeira parcela do reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013. Com efeito, o vencimento básico da carreira (última referência, 20 horas semanais, com os valores relativos ao reajuste de 01/09/2014) é de R$ 5.207,73 (cinco mil, duzentos e sete reais, setenta e três centavos), de forma que a Gratificação de Preceptoria (20%) deveria ser de R$ 1.041,55 (um mil e quarenta e um reais, cinquenta e cinco centavos), porém é paga no valor de R$ 912,11 (novecentos e doze reais e onze centavos). Devida, portanto, a diferença da gratificação, conforme estabelecido na sentença. 9. No mesmo sentido, cabe ressaltar os precedentes: (Acórdão 1324073, 07472108820208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1382709, 07328025820218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1409936, 07530521520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO. INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13. DISTINÇÃO DO TEMA 864 DO STF. PORTARIAS SES/DF N. 124/2009 E 74/2015. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado sob a alegação da existência de omissão. Afirma que não é possível majorar a gratificação pleiteada pelo autor porque a terceira parcela do reajuste previsto na Lei n. 5249/13 nunca ocorreu. Afirma ainda que o Acórdão não se manifestou sobre o Tema 865 do STF. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do réu com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. 5. O pedido da parte autora teve como fundamento o vencimento atualizado da carreira, com base nos dois aumentos já implementados com base na Lei n. 5249/13 e não com base na última parcela, esta sim pendente de discussão judicial. 6. Na hipótese, a autora não reivindica o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório previsto em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. A requerente, frise-se, não requer a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que o reajuste correspondente à primeira parcela do incremento salarial foi implementado em seu contracheque, porém, segundo alega, a gratificação vem sendo paga a menor. 7. Portanto, a pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de coordenadoria, de acordo com o reajuste já implementado. 8. O caso concreto não se amolda ao Tema 865 do STF. 9. Precedentes: (Acórdão 1368171, 07300436320178070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1397100, 07339787220218070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 11. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1421513, 07530521520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal (Decreto-Lei 500/69). O recorrente alega que o caso sob exame se enquadra na tese fixada no Tema n. 864 do STF. Sustenta que o acórdão viola os arts. 8o, I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF/88; julga válida a Lei Distrital n. 5.249/13 contestada em face da Constituição; e julga válida a Lei Distrital n. 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF). Inicialmente, cumpre salientar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR (Tema n. 864), que se refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima. No caso em tela, discute-se sobre pagamento de gratificação de preceptoria, utilizando, para tanto, o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com o estabelecido nas Portarias ns. 124/2009 e 74/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada é restrita ao âmbito local, sendo, portanto, de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto às teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, “b” e “d”, registre-se que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente